Tribunal: STF
Processo: ARE 910404
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT – RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.